Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-63.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010121-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO
– DESRESPEITO AO CDC – PRELIMINAR – ART. 2ª DA LEI. 8.437/92 – AUSÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA – REJEITADA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e,
in casu
, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Conforme previsto no artigo 22 do CDC, a concessionárias de serviço público “são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em razão do seu inconformismo com a decisão liminar proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT
, MM.
Dr. Márcio Rogério Martins
, na
Ação Civil Pública c/c Tutela de Urgência nº 0000420-14.2018.8.11.0027
(Cód. 55526), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o d. juízo determinou à ora agravante que,
“no prazo de 30 (trinta) dias passe a fornecer no município de Itiquira/MT energia elétrica com os mesmos índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso”
, enviando àquele juízo relatório mensal das posturas adotadas pela empresa para solução do problema. E, em caso de descumprimento da decisão, fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários.

Em preliminar, a agravante aponta a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas.

Também, argui o caráter genérico e impreciso da decisão recorrida, que segundo alega, não determina quais as medidas deverão ser adotadas, e que sequer considera que o fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, não é ininterrupto, bem como que dessa forma não comporta análise de mérito.

Além disso, argumenta a irreversibilidade da medida, por violação ao art. 300, §3º do CPC.

Afirma que na r. decisão agravada não foram observados os pressupostos autorizadores da medida de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, uma vez que, segundo entende, não há efetivo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao pretenso direito dos representados pelo Ministério Público, além do que, o
periculum in mora in reverso
se mostra evidente. Externa que, na forma estabelecida no
decisum
, a proporção dos reparos demanda alto custo em curto prazo.

Assevera que vem, gradativamente, realizando obras naquela localidade, que representam um impacto positivo direto no fornecimento de energia, inclusive dentro dos parâmetros estipulados pela ANEEL. Entende, com isso, que há perda do objeto da ação civil pública e da liminar deferida.

Diz que com a ação do Ministério Público, embora pareça resguardar direitos coletivos, coloca a coletividade em efetivo risco de dano e colapso, haja vista a possibilidade de multiplicação de ações semelhantes à presente, que inviabilizará a concessão, ante a insuficiência de receitas da concessionária para atender a todas as solicitações.

Destaca, ainda, que o deferimento da liminar pelo juízo a quo viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato, na medida que impõe providência inaceitável do ponto de vista racional, especialmente em razão de ter que realizar investimentos muito além dos recursos disponíveis. E, segundo critério razoável de meios e fins, há de se fazer uma avaliação adequada a relação custo-benefício, aí incluído o custo social, para que não ocorra restrições em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento ao interesse público.

Expõe que não é razoável e nem proporcional, tornando-se até absurda, a imposição de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários à agravante, se esta deixar de cumprir obrigações e obras, que sequer foram identificadas quais são.

Com esses argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso mediante a cassação do decisum prolatado pelo juízo a quo.

O almejado efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, tal somente para diminuir a multa diária fixada, conforme id n
. 3389723
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 4381100.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 5
237197.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINARES

EXMO. SR. DR
YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar o agravante alegar a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas.

Pois bem.

Verifico que esta preliminar não merece prosperar, isto porque, a regra supramencionada refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, o presente caso, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM CERCA DIVISÓRIA – QUEIMA DE PASTAGENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE RECLAMADA QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA CONTER O FOGO OU DIMINUIR OS PRETENSOS PREJUÍZOS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais) LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E QUE DEVE SER MANTIDO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – DESERTO O RECURSO DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

Destarte, apesar da alegação da concessionária recorrente, é certo que o nexo causal encontra-se devidamente comprovado no caso dos autos, quando carreado pela parte autora/recorrida, laudo técnico que demonstra que a queimada das pastagens ocorreu em decorrência da queda de fio de alta tensão.

Assim, é responsável pela indenização civil, no tocante aos danos morais, a empresa elétrica (Energisa) que negligentemente não realizou a manutenção necessária da rede elétrica para evitar a ocorrência da queda de fios e sinistro consequente que restou em queimada de pastagens.

O valor da indenização guarda consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, devendo ser mantida a quantia arbitrada, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em valor condizente com o entendimento majoritário, não merecendo reparo.

Recurso conhecido e improvido.

(...) (N.U 1000088-43.2016.8.11.0110, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019) (negritei)

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada pelo agravante.

AGRAVANTE (S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

V O T O

EXMO. SR. DR
YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou à ora agravante que,
“no prazo de 30 (trinta) dias passe a fornecer no município de Itiquira/MT energia elétrica com os mesmos índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso”
, enviando àquele juízo relatório mensal das posturas adotadas pela empresa para solução do problema. E, em caso de descumprimento da decisão, fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada.
Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve
ser mantida,

recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia,
não se constata
qualquer eiva
, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu
,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para que a concessionária passe a prestar um serviço de qualidade no município,
entendo que deve ser deferida, pelos motivos aos quais passo a expor.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco à eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.

No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.

Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento da medida acautelatória requerida,
pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor, o qual juntou aos autos diversos relatórios feitos pela ANEEL demonstrando a má qualidade na prestação dos serviços no município, através dos índices de Duração Equivalente de Interrupção - DEC e Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC.

Conforme se verifica nos relatórios juntados à exordial (fls. 131, 235, 238 e 241), a requerida ultrapassou os limites dos índices estabelecidos pela ANEEL, demonstrando total descaso com a população desta comarca, deixando-os desprovidos de um serviço que fora definido pela Constituição Federal como essencial.

Verifica-se ainda, através de relatórios enviados pela requerida ao Parquet (fls. 147/188), que entre dezembro/2014 a janeiro/2016, ocorreu diversas interrupções na prestação dos serviços decorrente de falha em equipamentos, demonstrando a falta de manutenção preventiva nestes e o descaso da requerida com seus consumidores.

Ademais, o relatório da perícia feito pelo órgão ministerial (fls. 200/205), aponta que as falhas na prestação do serviço teria como causa a precariedade em 60km em uma rede de transmissão vinda da Subestação Sozinho até esta cidade.

Demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora do resultado final desta ação, necessário se faz o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela pleiteada pelo autor, para determinar que a requerida no prazo de 30 (trinta) dias passe a
fornecer no município de Itiquira/MT energia elétrica com os mesmos índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso, enviando a este juízo relatório mensal das posturas adotadas pela empresa para solução do problema. (...)”

Assim, destaco que o serviço elétrico na referida localidade deve ser prestada de forma eficaz e adequada aos consumidores, em respeito ao art. 22 do CDC.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões
que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021